Tribunal: TJES
Processo: 5001575-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001575-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: FABIO MACHADO DE BARROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A
em face de decisão do D. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que concedeu a liminar de busca e apreensão pretendida pela parte autora, determinando que, no termo de entrega e depósito, constasse a advertência de que o veículo deverá permanecer na Comarca de Vitória no prazo de 5 dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito.

Irresignado, o Banco Agravante afirma que o termo inicial do quinquídio para purgação da mora recai sobre a data do cumprimento da liminar, e não sobre a data da citação da ré, e discorre sobre o descabimento da vedação à retirada do veículo da Comarca, inclusive porque a medida caracteriza “cerceamento do exercício de posse” sobre o bem cuja propriedade se consolidará em seu favor imediatamente após o decurso do prazo para purgação da mora.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A
em face de decisão do D. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que concedeu a liminar de busca e apreensão pretendida pela parte autora, determinando que, no termo de entrega e depósito, constasse a advertência de que o veículo deverá permanecer na Comarca de Vitória no prazo de 5 dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito.

Antes de passar ao julgamento do caso, passo a tecer algumas considerações para melhor compreensão da matéria.

O processo de origem (ação de busca e apreensão) foi ajuizado pela instituição agravante, tendo em vista que as partes teriam celebrado um financiamento no valor de no valor de R$25.921,02 (vinte cinco mil, novecentos e vinte um reais e dois centavos), a serem pagos em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 869,37 (oitocentos sessenta nove reais e trinta sete centavos) cada, com vencimento inicial em 23/06/2022, final em 23/05/2026, mediante Contrato de Financiamento n.º 049071261, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 21/05/2022.

Em garantia das obrigações assumidas, o Requerido/Agravado transferiu em alienação fiduciária o veículo CELTA LT 1.0 VHC-E 8V FLEXPOWER4P COM AG, COR CINZA, ANO 2014, PLACA KWB9B59.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, o Requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 23/06/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

Ao apreciar o pleito liminar, o Juiz Singular deferiu a medida, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação de
busca e apreensão
ajuizada por
Banco J. Safra S.A.
,

em face de
Fabio Machado de Barros
, com supedâneo nas regras do Decreto-lei nº 911/69.

A petição inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário (Código Civil, arts. 1.361 a 1.368-A e Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, art. 66-B) e a mora, consoante a regra do § 2º do artigo 2º Decreto-lei nº 911/1969, motivo pelo qual, nos termos da regra do
caput
do artigo 3º do mesmo Decreto-lei,
concedo liminarmente a busca e apreensão pretendida
.

Faça-se a
busca e apreensão
do bem e dos respectivos documentos (§ 14, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969), com a sua entrega diretamente a parte autora ou por intermédio da pessoa por ela indicada na petição inicial para recebimento do bem em depósito, e,
imediatamente após, cite-se
para: a) no prazo de cinco (5) dias, pagar a
integralidade
da dívida, conforme quantia apresentada pela parte autora (credora fiduciária) na petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (§ 2º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969). Decorrido o prazo de cinco (5) dias sem pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor (credor fiduciário) (§ 1º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969); b) querendo, responder à ação no prazo de quinze (15) dias a partir da execução (cumprimento) da medida liminar (§ 3º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969), cientificando-lhe de que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, por ter havido pagamento a mais e desejar restituição (§ 4º, art. 3º, Decreto-lei nº 911/1969).

No termo de entrega e depósito do bem, faça constar a advertência de que ele deverá permanecer nesta Comarca no prazo de cinco (5) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também à parte autora.

Nos termos da regra do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/1969, inseri restrição no registro do veículo (Renajud), conforme espelho em anexo. Atenda a Secretaria à regra do § 11º do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/1969.

Cumpra-se
servindo via ou cópia desta de mandado,
no endereço indicado na contrafé.

Irresignado, o Banco Agravante afirma que o termo inicial do quinquídio para purgação da mora recai sobre a data do cumprimento da liminar, e não sobre a data da citação da ré, e discorre sobre o descabimento da vedação à retirada do veículo da Comarca, inclusive porque a medida caracteriza “cerceamento do exercício de posse” sobre o bem cuja propriedade se consolidará em seu favor imediatamente após o decurso do prazo para purgação da mora.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento de recurso repetitivo, que, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (2ª Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2014).

Portanto, no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, podendo ser determinado pelo magistrado a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca, até o término prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme consta na decisão ora agravada.

A vedação de transferência do bem é tão somente até o encerramento do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento após a execução da liminar de busca e apreensão, tendo como base legal a sanção prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69 aplicada, se for o caso de improcedência da ação, ao final da fase de cognição.

Nessa jaez, não vislumbro nenhuma ilegalidade da decisão objurgada, pois a vedação é tão somente para impedir a retirada do bem apreendido da sede do juízo, enquanto não vencido o prazo de cinco (05) dias para eventual quitação da dívida.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. R
E
CURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...]. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.
Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM. REMOÇÃO DO VEÍCULO. COMARCA DIVERSA. Recurso Desprovido. 1) Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal. 2) Hipótese na qual a devedora fora devidamente constituída em mora, conforme a notificação extrajudicial, motivo pelo qual concedida liminarmente a busca e apreensão. 3) Nada obstante, a venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 4)
A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar. Em caso de pagamento pelo devedor, o bem lhe será restituído livre de ônus.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1
As questões atinentes à incidência de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer constituem-se matéria de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento a qualquer momento ou grau de jurisdição.
2 - Após o decurso do prazo para purgação da mora o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, já que a lei não veda a prática destes atos. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag AI, 012189001881, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).

No caso específico dos autos, não efetuado o pagamento da dívida, no prazo legal, poderá o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no seu patrimônio (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º).

Ainda que o Poder Judiciário não possa impor limites à posse do credor fiduciário, este somente tem o poder de fato e a propriedade do bem após a consolidação no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A
, e no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda.

2)
No caso específico dos autos, não efetuado o pagamento da dívida, no prazo legal, poderá o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no seu patrimônio (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º).

3)
Ainda que o Poder Judiciário não possa impor limites à posse do credor fiduciário, este somente tem o poder de fato e a propriedade do bem após a consolidação no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.